Tribunal: STF
Processo: RE 81848
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
LOTERIA ESPORTIVA. FRAUDE NO RECIBO MATRIZ. AÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA AJUIZADA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
1) LITISCONSORCIO. INOCORRENCIA, EM RELAÇÃO AOS OUTROS VENCEDORES
DO TESTE. AUSÊNCIA, PORTANTO, DE AFRONTA AOS ARTIGOS 88 E 91 DO
C.P.C./39. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, POR NÃO ENVOLVER
EXAME DE PROVA COMPLEXA. 2) PORTARIA GB-20/71, SOBRE NORMAS GERAIS
DOS CONCURSOS. QUESTÃO QUE NÃO DA LUGAR A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3) NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.